Tribunal: TJMT
Processo: 1025596-20.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025596-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (EMBARGADO), NILSO JOSE VIGOLO - CPF: 383.619.811-87 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), ERIKA PATRICIA GABILAN SANCHES - CPF: 722.349.541-34 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAR SUAS RAZÕES – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL QUE POSSIBILITA A SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 937, VIII, DO CPC C/C ART. 93, § 13 DO RITJMT – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso em análise.

E, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por NILSO JOSE VIGOLO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1025596-20.2022.8.11.0000 aviado na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” de n. 1002470-92.2020.8.11.0037 onde litiga com ALEX PEREIRA E OUTRO perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 166192674 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 166243679 que considerando-se: a) ter sido realizado pedido expresso de sustentação oral no julgamento do presente Agravo de Instrumento; b) ser direito do Subscritor realizar sustentação oral em Agravo de Instrumento; c) Não ter o Agravo de Instrumento sido julgado nos termos previstos no CPC, Regimento Interno e normativas internas deste Sodalício (aliás, o Subscritor acompanhou a Sessão de Julgamento do início ao fim e não presenciou o julgamento do seu Recurso); d) estar-se diante de nova Certidão errada – com indício de má-fé - expedida pelo (a) Gestor (a) do Cartório da Colenda Câmara, que já havia errado quando expediu Certidão retratando que os Advogados do Requerente haviam deixado de apresentar Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id 158377661), que foi desmentido por um dos Advogados, de forma peremptória (id 158761659); o que levou a retificação da Certidão de id 158377661 (vide id 158889166);

Requer o acolhimento destes Embargos de Declaração, para anular-se o eventual julgamento eventualmente realizado, do Agravo de Instrumento objeto deste Recurso, para designação de nova Sessão de Julgamento do mesmo, possibilitando-se ao Subscritor a realização de sustentação oral, em respeito à ampla defesa, conforme sempre assegurado por esta Colenda Câmara de Direito Privado, inclusive em Agravos de Instrumento julgados na data de 19/04/2023.

Contrarrazões sob ID. 167677694.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Como cediço, a sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do artigo 937, VIII, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

(...)

VIII – no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;”

De igual modo, a referida regra também foi reproduzida no Regimento Interno deste Tribunal, no artigo 93, § 13, que tem a seguinte redação, confira-se:

“Art. 93 – omissis

§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da ampla defesa.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVENTADA NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DAQUELAS QUE POSSIBILITEM SUSTENTAÇÃO ORAL – ART. 937, INC. VIII, CPC E ART. 93, § 13 RITJMT – NULIDADE DO ACORDÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. A sustentação oral em recurso de agravo de instrumento apenas é admitida na hipótese de a decisão agravada tratar de tutelas provisórias de urgência ou de evidência, nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, o que não é o caso em análise. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios” (TJ-MT 10211007920218110000 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS. I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados. II - Nos termos do art. 937, inciso VIII do Código de Processo Civil e do art. 93, § 13 do Regimento Interno desta Corte, é cabível sustentação oral apenas nas hipóteses de o recurso de agravo de instrumento ser interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. III - O precedente invocado pelos embargantes não possui caráter vinculante e, nesse caso, o julgador não se encontra obrigado a aplicar o entendimento nele esposado, bem como empregar as técnicas de hermenêutica cunhadas como distinguishing e overruling para afastá-lo, haja vista que tais mecanismos somente operam em relação a precedentes vinculantes.” (TJ-DF 07115048820178070003 DF 0711504-88.2017.8.07.0003, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 01/07/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/07/2020)” (TJ-MT 10058341820228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DO JULGAMENTO - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO APRECIADO - IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO VERSA SOBRE TUTELAS PROVISÓRIAS DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 937, VIII, DO CPC/15 - RITJMT – AUSÊNCIA DE NULIDADE – CUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - OMISSÃO– INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do CPC/15, somente é possível a realização de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento quando este for interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência. Não sendo a decisão agravada uma das tutelas provisórias acima citadas, não há falar em nulidade do acórdão embargado, pela não apreciação do pedido da parte para que pudesse oralmente defender seus argumentos na Tribuna, uma vez que inexistente previsão legal neste sentido tanto na Lei de Ritos, quanto no RITJMT, muito menos ainda quando a decisão agravada foi proferida para cumprimento de decisão transitada em julgada deste Tribunal, cuja questão já foi amplamente discutida em outro recurso. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela embargante, uma vez que é defeso ao Judiciário obrigar uma das partes aceitar o pagamento de forma diversa do devido, ainda que mais valioso” (TJ-MT 10262801320208110000 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)

Por fim, ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo decisum hostilizado, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida” (TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023